Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE. TRICICLO. MORTE DE IDOSA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. DEFEITO DO PRODUTO. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Proferida decisão saneadora, com a determinação de produção de provas, cabe às partes pedir ajuste ao juízo (artigo 357, §1o, CPC) ou interpor recurso no prazo legal (artigo 1.015, XI, CPC). Não o tendo feito, opera-se a preclusão da matéria inerente à inversão do ônus da prova. Precedentes.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
3. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o produto vendido pela fornecedora, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC.
4. Não sendo deferida a inversão do ônus da prova, cabe a parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Não o tendo feito, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.